Tribunal: TJMT
Processo: 1024700-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024700-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ALTAIR ZANQUETIN - CPF: 750.433.199-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO CPC. INAPLICABILIDADE DO § 8º DO ART. 85. TEMAS 1.255 E 1.276. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental relacionado ao Auto de Infração nº 0034D, acolhendo exceção de pré-executividade e determinando a extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é cabível a exceção de pré-executividade para alegação de prescrição intercorrente administrativa;
(ii) saber se houve inércia processual por mais de três anos no processo administrativo ambiental, apta a configurar prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013;
(iii) saber se, ante o valor da causa, seria aplicável o critério da equidade para fixação dos honorários advocatícios, à luz dos Temas 1.255 do STF e 1.276 do STJ.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública aferível de plano, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.
4. No caso concreto, houve paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem prática de atos instrutórios relevantes, configurando a prescrição intercorrente nos termos do art. 19, §2º, e art. 20, II e p.u., do Decreto Estadual nº 1.986/2013, conforme a tese fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.
5. O Tema 1.255 do STF reconhece a repercussão geral sobre a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da causa forem considerados elevados. Contudo, não houve determinação de suspensão nacional dos feitos, de modo que prevalece a orientação do STJ no Tema 1.076, segundo a qual os honorários devem seguir os critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
6. O Tema 1.276 do STJ reafirma que, na presença da Fazenda Pública, somente é admissível a fixação por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no presente caso.
7. Ante a rejeição do recurso e nos termos do art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração da verba honorária, fixando-a em 12% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente administrativa pode ser reconhecida por exceção de pré-executividade quando constatada a paralisação do feito por mais de três anos, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013.
2. A repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF não suspende automaticamente os processos sobre fixação de honorários, devendo prevalecer, até ulterior decisão, a orientação do Tema 1.276 do STJ, que exige observância dos percentuais objetivos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, salvo situações excepcionalíssimas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II e p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 393; STF, Tema 1.255 (RE nº 1.412.069); STJ, Tema 1.076 (REsp nº 1.644.077/PR); STJ, Tema 1.276 (AREsp nº 2.231.216/SP); TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento nº 1024700-40.2023.8.11.0000, aviado por ALTAIR ZANQUETIN, acolhendo a exceção de pré-executividade e declarando ocorrida a prescrição intercorrente do processo administrativo que originou o auto de infração n° 0034D, objeto da execução fiscal.

Em suas razões, aduz o Agravante que, não caberia exceção de pré-executividade para matérias que demandam dilação probatória.

Destaca que, não teria ocorrido prescrição intercorrente, pois foram praticados vários atos no processo administrativo, impedindo a configuração da inércia da Administração Pública.

Enfatiza que, deve ser reconhecida repercussão geral do Tema 1255 do STF sobre a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando valores da causa forem exorbitantes, determinando-se a suspensão do processo.

Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários advocatícios por equidade nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida,
ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de ser dado provimento ao agravo interno
.

Apresentadas as contrarrazões ao Agravo Interno, pugnou-se pelo seu desprovimento, majorando-se a verba honorária recursal.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1024700-40.2023.8.11.0000, aviado por ALTAIR ZANQUETIN, acolhendo a exceção de pré-executividade e declarando ocorrida a prescrição intercorrente do processo administrativo que originou o auto de infração n° 0034D, objeto da execução fiscal.

De início, destaco que
não me retratarei
da decisão anteriormente proferida. Assim, determino que a matéria seja levada a julgamento pelo
Colegiado
.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Como se sabe, a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo. Importante destacar que, sendo discutida a tese de prescrição de crédito não tributário, cuja essência é de norma de ordem pública, o Decreto n. 1.986/2013 é perfeitamente aplicável, consoante conclusão obtida quando da sistemática contida no IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, à saber: “Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 1. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual”. (destaquei) A propósito, impende transcrever as teses fixadas no IRDR, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógicosistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)” Neste sentido, aplicável ao presente caso o que estabelece o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato. A propósito: Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. § 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração. § 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. [...]”. No presente caso, restou configurada a prescrição intercorrente, eis que, não praticados atos de impulsionamento do processo administrativo. Isto porque, dos andamentos do processo Administrativo, a parte teria tomado ciência da lavratura do auto de infração na data de 10.05.2016; apresentada defesa administrativa na data de 08.06.2016; expedição de certidão, na data de 03.06.2019, informando da inexistência de outros autos de infração; despacho de encaminhamento do processo administrativo para análise e decisão administrativa ocorrida em 26.10.2016; decisão homologatória do auto de infração ocorrida apenas em 16.11.2020. Com efeito, entre a data da ciência inequívoca da lavratura do auto de infração e a data em que proferido despacho encaminhando o processo administrativo para decisão final, restou ultrapasso prazo superior a três anos, configurando-se a prescrição intercorrente. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão recorrida e, por conseguinte, acolher a exceção de pré-executividade, ante a ocorrência da prescrição intercorrente havia no Auto de Infração 0034D foi lavrado em 04.05.2016. Por derradeiro, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar mínimo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observadas as faixas de escalonamento, no que couber.
”

De início, afasto a preliminar de não cabimento da exceção de pré-executividade.

Isto porque, a matéria relativa à ocorrência da prescrição intercorrente não demanda dilação probatória, sendo passível de aferição mediante análise dos autos e das provas pré-constituídas neles contidas, na esteira do posicionamento consagrado na Súmula 393 do STJ.

Ademais, como é consabido, a caracterização da prescrição intercorrente não depende da "inércia total" da Administração, mas apenas de sua paralisia por mais de 3 anos sem a prática de atos efetivos de impulso processual ou instrução do feito.

Na espécie, consoante bem delineado na decisão recorrida, entre junho de 2016 (apresentação da defesa administrativa) e outubro de 2020 (despacho de encaminhamento para decisão), transcorreram mais de 3 anos sem providências efetivas pela Administração para a apuração dos fatos e conclusão do procedimento.

Os atos existentes nesse interregno, como a simples expedição de certidão informativa, não têm o condão de interromper a prescrição intercorrente, conforme pacificado no julgamento do IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000 deste Tribunal de Justiça, que se encontra destacado na decisão recorrida.

Desse modo, foi correta a declaração de prescrição intercorrente no processo administrativo e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal fundada no referido auto de infração prescrito.

Alem disso, não merece guarida a discussão acerca da repercussão geral do Tema 1255 do STF sobre a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando valores da causa forem exorbitantes, determinando-se a suspensão do processo.

Sem muitas elucubrações, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no
Tema
nº
1.255
(RE nº 1.412.069), não determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. Dessa forma, permanece aplicável a tese consolidada pelo STJ.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO CPC.
INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL PELO STF NO TEMA Nº 1.255
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação. O recorrente busca a reforma da decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação do critério de equidade, em razão do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios deve seguir os critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, ou se seria cabível a aplicação da equidade, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo, considerando o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.076, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade não se aplica quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, salvo hipóteses excepcionalíssimas. 4. O valor da causa no caso concreto (R$ 39.123,96) não justifica a aplicação do critério de equidade, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no Tema nº 1.255 (RE nº 1.412.069), não determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. Dessa forma, permanece aplicável a tese consolidada pelo STJ. 6. A manutenção dos fundamentos da decisão monocrática, quando suficientes para sustentar o entendimento adotado, não caracteriza afronta ao art. 1.021, § 3º, do CPC, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, salvo hipóteses excepcionalíssimas. 2. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema nº 1.255 não implica a suspensão automática dos processos que tratam da matéria, salvo determinação expressa do relator do recurso extraordinário paradigma.
3. A mera reprodução dos fundamentos da decisão monocrática, quando suficientes para sustentar a decisão recorrida, não afronta o art. 1.021, § 3º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 1.021, § 3º; 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.076; STJ, AREsp nº 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019. (N.U 1000789-26.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Este, inclusive, é o entendimento que se infere do Tema nº 1.076, do do STJ, como cito:

“[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão, subsequentemente, calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Com efeito, não há que se falar na aplicação de apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios neste caso. Conforme o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, a regra geral para a fixação dos honorários sucumbenciais é a porcentagem sobre o valor da causa, a qual, no caso concreto, já foi estabelecida pela sentença em percentual adequado. Apenas em situações excepcionais, como nos casos previstos no § 8º do mesmo dispositivo, admite-se a utilização do critério de equidade. Todavia, tais hipóteses não se configuram neste feito, razão pela qual mantenho os honorários conforme arbitrados na sentença.

Feitas estas considerações, observando que o Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado a causa e, em consonância aos critérios previstos em lei, majoro a mencionada verba ao patamar de 12% (doze por cento).

Ressalta-se que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.
Por conseguinte,
majoro a verba honorária para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025